Tribunal: STF
Processo: ARE 1214650
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. OFÍCIO REQUISITÓRIO. Determinação de expedição de ofício requisitório diretamente à Procuradoria Municipal. Possibilidade, competência para expedição de ofício requisitório de pequeno valor RPV, devidamente, estabelecida no art. 100, § 3º da CF, regulamentada por meio de portaria n° 8.622/12 da Presidência deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”
    O recurso não deve ser admitido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação local aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
    Nesse sentido, veja-se a ementa do AI 829.021-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AFERIÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. LEI MUNICIPAL N. 13.179/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, a, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator